Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703977-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: BRUNO BORGES RIBEIRO D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta da 14a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 28/04/2021, conforme certidão de ID 24460724. Esta Relatoria está ciente do ofício encaminhado pelo órgão empregador do agravado, juntado ao IDs 25241842 e 25241843. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator